Tribunal: TJSP
Processo: 2282736-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA DE UMA PARTILHA PARA A REGULARIZAÇÃO DE OUTRA. MESMO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.